Tribunal: TCU
Processo: 020.598/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) MINISTÉRIO DO TURISMO, POR MEIO DO ACÓRDÃO 709/2022-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 018.667/2021-0

Inteiro teor:
Acórdão 2206/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40 da Resolução/TCU 259/2014, e considerando o cumprimento das determinações constantes do subitem 9.2 do Acórdão 709/2022-TCU-Plenário , em apensar o presente processo, em definitivo, ao TC- Processo 018.667/2021-0 (Representação, de minha relatoria), de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 020.598/2022-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.